Tribunal: TJMT
Processo: 1034744-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034744-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), ELZA FRAZAO PAIM DE OLIVEIRA - CPF: 509.500.291-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), S. M. P. P. - CPF: 074.165.361-38 (AGRAVADO), ELZA FRAZAO PAIM DE OLIVEIRA - CPF: 509.500.291-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. HOME CARE. CUSTEIO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar ao Município o custeio das faturas de energia elétrica relativas aos aparelhos hospitalares utilizados na prestação de assistência à saúde, na modalidade home care, em favor da parte autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a alegada ilegitimidade passiva do Município, sob o argumento de que a concessionária de energia elétrica seria a responsável pelo fornecimento do serviço; e (ii) definir se é cabível impor ao ente municipal o custeio das despesas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento de equipamentos médicos domiciliares, à luz do direito fundamental à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A controvérsia não se limita à relação contratual de fornecimento de energia elétrica, mas envolve o custeio de insumo essencial à continuidade de tratamento médico domiciliar, diretamente vinculado ao direito à saúde e à vida, assegurados pela CF, arts. 6o e 196.

4. A análise aprofundada sobre eventual exclusão do ente federativo do polo passivo demanda exame pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

5. O STF, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou tese no sentido de que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo de direito de regresso.

6. A existência de concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica (Lei no 8.987/1995, art. 25) não afasta o dever constitucional dos entes federativos de assegurar os meios materiais indispensáveis à preservação da vida e da saúde do cidadão.

7. Não evidenciada ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada, impõe-se a manutenção da tutela de urgência, condicionada à apresentação semestral de laudo médico atualizado que comprove a permanência da necessidade do tratamento em regime de home care e a imprescindibilidade dos equipamentos que demandam fornecimento contínuo de energia elétrica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“Os entes federativos respondem solidariamente pelo custeio de prestações necessárias à efetivação do direito fundamental à saúde, inclusive quanto às despesas de energia elétrica indispensáveis ao funcionamento de equipamentos médicos em regime de home care, cabendo eventual redirecionamento da obrigação ou direito de regresso ser apreciado pelo juízo competente.”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; Lei no 8.987/1995, art. 25; CPC, art. 55, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855.178/SE, rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019 (Tema 793).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra decisão que, nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1091950-93.2025.8.11.0041 proposta por
Stefano Miguel Polisel Paim
em face de
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, do
Estado
e do
Município de Cuiabá
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que, no prazo de 10 (dez) dias, fosse providenciado o custeio das faturas de energia elétrica relativas aos aparelhos hospitalares utilizados na prestação de assistência à saúde na modalidade
Home Care
.

O agravante aduz que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, ao argumento de que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, concessionária de serviço público, é a responsável pelo fornecimento de energia elétrica, possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprios, razão pela qual deve responder pelos encargos decorrentes da prestação do serviço.

Assevera que, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.987/1995, incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, respondendo por todos os prejuízos causados, de modo que eventual responsabilidade do ente público concedente seria subsidiária.

Argumenta que, tratando-se de concessionária de serviço público do Estado de Mato Grosso, eventual obrigação deveria recair, de forma subsidiária, sobre o ente estadual, e não sobre o Município de Cuiabá.

Sustenta o cabimento do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, por se tratar de decisão que versa sobre tutela provisória, e requer a concessão de efeito suspensivo, afirmando estarem presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de excluir o Município de Cuiabá da obrigação de custeio das faturas de energia elétrica e da disponibilização de padrão exclusivo, afastando-se a responsabilidade que lhe foi imposta.

Em contrarrazões, o agravado sustenta a manutenção da decisão, defendendo a responsabilidade solidária dos entes federativos na garantia do direito à saúde e a necessidade de custeio da energia elétrica indispensável ao tratamento domiciliar.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso interposto pelo Município de Cuiabá, opinando pela reforma da decisão para que o cumprimento da obrigação seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, sem afastar a responsabilidade solidária entre os entes públicos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Como relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio das faturas de energia elétrica relativas aos aparelhos hospitalares utilizados na prestação de assistência à saúde, na modalidade
home care
, em favor do agravado.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido. Passo à análise do recurso.

1. Da alegada ilegitimidade passiva

O Município sustenta sua ilegitimidade passiva ao argumento de que a Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A, concessionária de serviço público, é a responsável pelo fornecimento de energia elétrica, possuindo personalidade jurídica e patrimônio próprios, nos termos do art. 25 da Lei n. 8.987/1995.

Todavia, verifica-se que a controvérsia instaurada na origem não se restringe à relação contratual de fornecimento de energia elétrica, mas envolve o custeio de insumo indispensável à manutenção de tratamento médico domiciliar, diretamente vinculado ao direito fundamental à saúde.

A decisão agravada limitou-se à análise dos requisitos da tutela de urgência, não tendo havido apreciação específica acerca da alegada ilegitimidade passiva do Município sob a ótica da repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Assim como assentado no julgamento do Agravo de Instrumento n. 1035038-05.2025.8.11.0000, conexo ao presente feito, a análise aprofundada sobre eventual exclusão do ente federativo do polo passivo demanda exame pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição.

Desse modo, não há como acolher, nesta fase processual, a pretensão de exclusão do Município da lide.

2. Do mérito

Superada a questão preliminar, o Município defende que eventual obrigação deveria recair sobre a concessionária de energia elétrica ou, subsidiariamente, sobre o Estado de Mato Grosso.

A controvérsia, contudo, deve ser examinada à luz do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal, que impõe ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar as prestações necessárias à sua efetivação.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793), firmou entendimento de que os entes federativos respondem solidariamente nas demandas prestacionais na área da saúde, cabendo ao magistrado direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências, sem prejuízo de eventual direito de regresso.

No caso concreto, a obrigação imposta não decorre de falha na prestação do serviço público de energia elétrica, mas da necessidade de garantir a continuidade de tratamento médico essencial à sobrevivência do paciente, cujo êxito depende do funcionamento ininterrupto de equipamentos hospitalares.

A circunstância de existir concessionária responsável pela distribuição de energia não afasta o dever constitucional dos entes federativos de assegurar os meios materiais indispensáveis à preservação da vida e da saúde do cidadão.

Eventual redirecionamento da obrigação entre os entes públicos ou discussão acerca de responsabilidade subsidiária pode ser apreciado pelo juízo de origem, à luz das provas produzidas e das normas de organização do SUS, não sendo adequado, em sede de agravo de instrumento, afastar liminarmente a responsabilidade do Município.

Ademais, conforme consignado no julgamento do agravo conexo interposto pelo Estado de Mato Grosso, não se verifica ilegalidade manifesta ou teratologia na decisão agravada que justifique sua reforma nesta fase processual.

Impõe-se, portanto, a manutenção da tutela de urgência deferida, condicionada, igualmente, à apresentação semestral de laudo médico atualizado que ateste a permanência da necessidade do tratamento em regime de home care e a imprescindibilidade dos equipamentos que demandam fornecimento contínuo de energia elétrica, como forma de assegurar controle judicial adequado e proporcionalidade da medida.

3. Conclusão

Ante o exposto, revogo o efeito suspensivo anteriormente concedido e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Cuiabá, mantendo a decisão agravada que deferiu a tutela de urgência, com a ressalva de que a obrigação permanece condicionada à apresentação semestral de laudo médico atualizado, nos termos acima consignados.

Registre-se, por oportuno, que os presentes autos encontram-se conexos ao Agravo de Instrumento n. 1035038-05.2025.8.11.0000, nos termos do artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil, razão pela qual foram julgados em conjunto para evitar decisões conflitantes
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026